Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723031-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: SONIA SANTANNA DE ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 7.858,13), rejeitou a impugnação da agravante quanto ao alegado excesso de execução. A agravante alega, em síntese, que: 1) embora o cumprimento de sentença se refira à substituição do percentual referente à mudança de faixa etária aos 59 anos para 38,78%, a agravada está inadimplente desde setembro de 2018, razão pela qual os valores em aberto (R$ 40.188,37) devem ser compensados no presente feito; 2) o único valor devido é o correspondente aos honorários sucumbenciais (R$ 2.603,36). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a dívida apontada pela agravante é matéria estranha aos limites do cumprimento de sentença, que se refere apenas à devolução de valores referentes a reajustes abusivos por mudança de faixa etária. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator